Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725605-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR MENDONCA NEIVA RECORRIDO: SERASA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. ADITAMENTO OU ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PROIBIÇÃO. 1. A citação estabiliza a relação processual, não sendo possível que o autor, em momento posterior àquele ato, modifique o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial e cabe ao juiz decidir de acordo com esse limite. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Em decorrência desse princípio, denominado da conformidade, por outros também chamado do paralelismo, da congruência ou da adstrição, o juiz não poderá julgar ultra, extra ou citra petita. 3. A sentença foi proferida observando todos os pedidos constantes da petição inicial. No recurso, o apelante pretende alterar esses pedidos e o valor da causa, o que é vedado por dispositivo da lei. 4. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas. 5. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 6. Apelação não conhecida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493 e 292, inciso V, ambos do CPC, defendendo que, depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte, no momento do proferir a decisão. Assinala que nas ações indenizatórias o valor da causa será o valor pretendido pelo requerente; c) artigo 85 do CPC, sob o argumento de que os honorários deverão ser fixados entre 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Afirma que foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), ou seja, mais da metade do valor da causa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à necessidade de comunicação prévia de inscrição no cadastro de inadimplentes, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao suposto malferimento aos artigos 85, 493 e 292, inciso V, todos do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe da curso ao invocado dissenso pretoriano, porquanto "A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.425.676/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019. DJe24/5/2019)”(AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023